Tribunal: STF
Processo: RE 86927
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- Medida de segurança.
- A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o prazo de cinco anos a que alude o § 1º do artigo 78 do Código Penal tem, como dies a quo, a data em que foi cometido o crime que caracteriza a reincidência, e, não, a em que foi praticado o delito precedente.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.